Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702811-30.2022.8.07.0007 RECORRENTE: LEONARDO GADELHA DE QUADRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. INTIMIDAÇÃO E TEMOR DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE UM SEXTO DO STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em absolvição, por insuficiência probatória, quando devidamente comprovado que o réu, em descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, aproximou-se da vítima, tentou contato e proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra ela, incutindo-lhe fundado temor. 2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme, coesa e com riqueza de detalhes, sobretudo quando corroborada por outras provas nos autos, como no presente caso. 3. Igualmente, a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso. 4. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena. 5. Proporcional o emprego da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativa, bem como a utilização da mesma fração, na segunda fase da dosimetria, a partir da pena-base, salvo se houver fundamento utilização de fração superior. 6. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in re ipsa", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova. 7. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostrando-se razoável reduzir o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima. 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que, no caso, a falta de perícia para a comprovação da materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas implica insuficiência probatória que autoriza a absolvição com lastro no princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar suficiente o conjunto probatório acerca da autoria e da materialidade, e, portanto, bem lastreada a condenação, a turma julgadora assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, concluindo, verbis: “Não há falar em absolvição, por insuficiência probatória, quando devidamente comprovado que o réu, em descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, aproximou-se da vítima, tentou contato e proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra ela, incutindo-lhe fundado temor.” (vide item 1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012